Tribunal: TJMT
Processo: 0002688-90.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002688-90.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 738.526.271-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA - CPF: 052.234.681-20 (VÍTIMA), REINALDO DOS SANTOS GOMES (ASSISTENTE), DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO DOS SANTOS GOMES - CPF: 800.455.451-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002688-90.2019.8.11.0064

APELANTE: DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA [ART. 339,
CAPUT
, C/C ART. 61, II,
A,
AMBOS DO CP] – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – DESCABIMENTO – INFORMANTE OUVIDO EM JUÍZO QUE CORROBOROU OS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

As declarações do informante, ouvido na instrução processual, corroboradas pelos elementos informativos angariados na fase inquisitiva – declarações das vítimas e confissão extrajudicial do réu –, são suficientes para a manutenção da sentença condenatória.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002688-90.2019.8.11.0064

APELANTE: DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de DIEGO RODRIGUES OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de denunciação caluniosa [art. 339, caput, c/c art. 61, II,
a,
ambos do CP], apenando-o com 2 [dois] anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes ficados no mínimo legal.

Almeja a absolvição, aduzindo que não há provas judicializadas que autorizem a condenação imposta.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002688-90.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, no dia 21/05/2017, por volta das 00h27, no 5º Batalhão da Polícia Militar de Rondonópolis, DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, deu causa à instauração de investigação policial contra LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA e REINALDO DOS SANTOS GOMES, imputando-lhes crimes dos quais sabia que eram inocentes.

Na data mencionada, DIEGO registrou o boletim de ocorrência PM n. 2017.169310, do qual consta a seguinte narrativa:

“Segundo a vítima DIEGO, ele estava conduzindo seu veículo Celta, cor prata; quando ia passando em frente ao Residencial Acácia,
foi abordado pelo suspeito REINALDO
, que estava conduzindo um veículo Gol, cor branca, JIR-9659, e,
apontando uma arma de fogo
(revólver cromado), pediu que parasse o automóvel; que no momento da parada, pediu para que a vítima descesse do carro e,
no momento em que ele saiu do veículo, o suspeito apontou a arma para a cabeça da vítima e realizou três disparos, sendo que um deles acertou de raspão a cabeça da vítima, provocando uma pequena lesão
, e
os outros dois disparos foram um em direção ao pé de DIEGO e outro em direção ao carro
;
o suspeito REINALDO estava com LUCINEIDE, ex-mulher da vítima
, e a mesma estava conduzindo o veículo Gol ; em seguida, o suspeito REINALDO pegou seu automóvel Gol e foragiu do local,
sendo que a suspeita LUCINEIDE evadiu-se do local conduzindo o veículo Celta, da vítima
; ao chegar no local, a guarnição constatou que a vítima estava com uma pequena lesão na cabeça e, por isso, o encaminhou até o pronto atendimento, onde foi atendido pelos agentes de saúde e posteriormente foi encaminhado para a 1ª DP, para a confecção de boletim de ocorrência e providências pertinentes. Salienta-se que a guarnição teve informação da possível residência que os suspeitos estariam, porém em diligências na referida localidade eles não foram encontrados”.

REINALDO DOS SANTOS GOMES, com 37 [trinta e sete] anos de idade, respondeu ao ser interrogado pela autoridade policial, no dia 26/06/2017, às 16h46:

“Que conhece a vítima há muito tempo, pois o mesmo já foi vizinho da genitora do interrogado; que atualmente o interrogado está convivendo com a ex-mulher de DIEGO, ou seja, com a LUCINEIDE; que LUCINEIDE e DIEGO têm muitos atritos após a separação, tanto que, antes desse fato, DIEGO tentou jogar o veículo contra LUCINEIDE, e a mesma ‘deu parte’ e foram conduzidos, porém foram liberados; que relata que LUCINEIDE e DIEGO combinaram que o mesmo pagaria a quantia de R$ 500,00 [quinhentos reais] à LUCINEIDE, para ele ficar com o carro que era do casal; que então, no dia do fato vinculado a este feito, LUCINEIDE foi cobrar DIEGO e o mesmo se negou a pagar; novamente brigaram, sendo que LUCINEIDE jogou o aparelho celular dela contra a cabeça de DIEGO, machucando-o; que após o feito, o mesmo disse que denunciaria o interrogando, pois era conhecedor das várias passagens que o interrogando possui; que o interrogando afirma que não estava com LUCINEIDE quando ela foi cobrar DIEGO, acredita que ela foi com um cunhado dela; que o interrogando conta que a mulher vendeu uma motocicleta que possuía e disse que compraria uma arma de fogo, pois DIEGO estava ameaçando LUCINEIDE; que não sabia que ela compraria uma arma de uso restrito, uma pistola .45; que informa que descobriu que a mulher comprou esta arma de fogo há mais de um mês, porém nunca a usou; que afirma que não tentou contra a vida de DIEGO, nem mesmo estava com LUCINEIDE no carro, quando ela esteve com ele; que no sábado, 20/05/2017, LUCINEIDE pegou o veículo Celta prata, que era do casal, e devolveu no domingo, 21/05/2017, pois novamente DIEGO e LUCINEIDE entraram em acordo”.

LUCINEIDE, de 22 [vinte e dois] anos de idade, foi interrogada em 27/06/2017, às 13h32:

“Que foi convivente de DIEGO por cinco anos e tem quatro meses que está separada do mesmo; desse relacionamento possuem uma filha menor; que atualmente está convivendo com REINALDO há dois meses; que quando separou de DIEGO combinaram de ele pagar à interrogando a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que este valor seria do carro que a declarante comprou e deixou com DIEGO; que após o rompimento DIEGO não está lhe pagando conforme o combinado; que então frequentemente tem atritos verbais; que antes desse feito vinculado a este B.O., a declarante e DIEGO tiveram uma briga; que DIEGO chegou a ser conduzido ao plantão policial e a declarante não representou contra ele; que foi liberado com a condição de continuar pagando as parcelas do valor do carro; que então, no dia do fato, foi procurar por DIEGO, para que ele lhe pagasse mais uma parcela de R$ 500,00; quando chegou na entrada do bairro Acácia, o encontrou no veículo, sendo que ele estava acompanhado do irmão dele, DOUGLAS, que trabalha com DIEGO e sempre andam juntos; que quanto o encontrou, a declarante estava sozinha, no carro de seu atual marido, REINALDO, pois iria com o cunhado, mas não deu certo de ele lhe acompanhar; que desceu do carro e foi conversar com DIEGO; que ele desceu do carro e começaram a brigar; que a declarante estava com o aparelho celular na mão e bateu contra a cabeça dele, sendo que o celular quebrou; que afirma que DIEGO ficou muito nervoso e disse que iria ferrar com a vida da interrogada; que então foi para a casa da genitora e depois ficou sabendo que DIEGO teria inventado toda essa história, que a declarante e o marido teriam tentado contra a vida dele, sendo que este fato não é verdadeiro; que a interrogada relata, ainda que, não tinha outras pessoas na via pública, porém nunca houve disparos de arma de fogo contra DIEGO; que a lesão que o mesmo apresentava no rosto era o celular que a interroganda bateu contra o rosto dele; que realmente a declarante foi presa por porte de arma de fogo, pois desde que se separou de DIEGO o mesmo começou a ameaçar a interrogada, fato que a levou a vender sua motocicleta e comprar uma arma de fogo; que no dia do fato não estava portando esta arma de fogo; que afirma que não levou o Celta, cor prata, que DIEGO dirigia, para a casa da interrogada, pois estava sozinha, dirigindo o carro do marido, e não teria como; que DIEGO estava com o carro”.

DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 26 [vinte e seis] anos de idade, foi ouvido pelo Delegado de Polícia em 27/06/2017, às 15h10:

“Perguntado pela autoridade sobre tentativa de homicídio, declarou: que
o declarante informa que inventou toda esta história narrada no B.O. 2017.169310, devido estar com muita raiva da ex-mulher
; que conta que encontrou com a ex-mulher LUCINEIDE quando transitava em via pública, em frente à entrada do bairro Acácia; que quando a encontrou, LUCINEIDE dirigia o veículo Gol do atual marido, REINALDO; que então começou um atrito verbal entre ambos, sendo que
LUCINEIDE bateu com o aparelho celular dela contra a cabeça do declarante, ferindo-o
; que após o ocorrido, LUCINEIDE seguiu com o carro de REINALDO e foi embora;
que então o declarante, que estava acompanhado de seu irmão, DOUGLAS, inventou o fato narrado no B.O. vinculado, pois era conhecedor da vida pregressa de REINALDO
, pois era amigo do mesmo há mais de dez anos; que não houve disparos de arma de fogo;
que no local só estavam as três pessoas, sendo o declarante, o irmão DOUGLAS e LUCINEIDE
; que as constantes brigadas entre o declarante e LUCINEIDE têm ocorrido devido à separação e LUCINEIDE quer o valor do veículo, sendo parcelas que, no final, dão o valor de seis mil reais; que o declarante afirma que não irá pagar;
que não irá fazer exame de corpo de delito, devido não ter sido ferido por arma de fogo
; não deseja representar criminalmente contra LUCINEIDE por agressão”.

DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, irmão de DIEGO, prestou declarações na mesma data, às 18h25:

“Que é irmão gêmeo de DIEGO; que o declarante é carreteiro e, quando está de folga ou desempregado, trabalha juntamente com o irmão; que atualmente está residindo junto com o irmão;
que no dia do fato estava com o irmão DIEGO, no veículo Celta, quando a ex-mulher dele, LUCINEIDE, os encontrou na via pública, sendo que ela estava no carro do atual marido, um Gol; que ambos pararam os carros de frente à entrada do bairro Acácia e começaram um atrito verbal; que de imediato o declarante se afastou dos dois e ficou do outro lado da rua, observando os dois brigarem; viu que LUCINEIDE bateu na cabeça do irmão com o aparelho celular, entrou no carro dela e foi embora, sozinha
; que então o irmão sentou na rua e ficou chorando, não quis ir embora; que então o declarante entrou no carro, foi embora e o deixou ali, sozinho;
que afirma que não houve disparos de arma de fogo;
que o irmão inventou esta história por estar nervoso com a situação
; que LUCINEIDE estava sozinha
”.

Recebida a denúncia em 12/04/2019, DIEGO foi citado em 17/05/2019 e apresentou defesa, assistido pela Defensoria Pública.

LUCINEIDE e REINALDO não foram localizados para serem ouvidos na instrução processual, razão pela qual o Promotor de Justiça desistiu da inquirição de ambos.

DOUGLAS, irmão de DIEGO, foi ouvido na condição de informante:

“MP: [após narrar os fatos da denúncia] Você sabe do que se trata?

I: Negativo.

MP: Uma história de que ela teria agredido ele usando um celular, agredido ele na cabeça, mas aí ele chegou pra polícia e falou que sofreu uma tentativa de homicídio, você lembra dessa história?

I: Não lembro, tem muito tempo isso aí, hein.

MP: Qual confusão, na rua, você se lembra entre a LUCINEIDE e seu irmão?

I: Rapaz, eu não lembro porque eu não recordo vida de ninguém, cê entendeu? Cada um tem sua vida, em tenho a minha e eles tem as deles; se eles brigam e discutem, aí já é problema deles.

MP: Entendi, mas a justiça tem a ver com tudo que tá acontecendo, e ela cobra isso das pessoas que dão declarações e sabem dos fatos, inclusive não podendo nem mentir nem omitir a verdade. O que o senhor sabe do fato? O senhor foi na delegacia, prestar declaração, na época?

I: Não, negativo, ninguém me chamou pra nada, não.

MP: Não chamou? Você presenciou essa agressão da LUCINEIDE ao seu irmão?

I: Não.

MP: Não presenciou?

I: Não.

MP: Seu irmão te falou alguma coisa a respeito?

I: Não, ninguém me comentou nada disso não, não fiquei nem sabendo; o que eu fiquei sabendo é que uma mulher me ligou falando que eu ia participar de uma audiência, eu estava em Porto Velho.

MP: Estou vendo aqui, no processo, que você foi lá na delegacia. Como você me diz que não foi lá?

I: Mas eu não falei com ninguém não, uai! Ôxe! Eu não me lembro de ter ido na delegacia, não.

MP: Está escrito aqui que, no dia do fato, você estava com seu irmão, no Celta, quando a ex-mulher dele, a LUCINEIDE, os encontrou em via pública. Ela estava com o carro do marido atual, um Gol...

I: Sim, mas eles brigaram, mas que eu lembro, de fato, deles brigar, eu já não lembro.

MP: Como é que você prestou tudo com detalhe, aqui?

I: Eu nem fui em delegacia. Pra começo de conversa, eu peguei um táxi e fui embora.

MP: E você prestou essa declaração onde, DOUGLAS?

I: Uai, eu não sei... simplesmente eu fui na delegacia buscar o meu irmão horas depois.

MP: Você falou inclusive: ‘LUCINEIDE bateu na cabeça do irmão com o aparelho celular, entrou no carro dela e foi embora; que então o irmão na rua e ficou chorando, não quis ir embora’; foi isso que aconteceu?

I: Mas isso eu falei para os policiais que foi lá, eu não fui na delegacia.

MP: Mas tudo que você falou para o policial, independente de ser na delegacia, você tem que falar aqui. Essa audiência aqui é perante o Poder Judiciário, não é brincadeira, você tem que falar o que você sabe.

I: O policial me fez essa pergunta na rua, eu não fui em CISC.

MP: Mas ela bateu na cabeça do seu irmão com o celular?

I: Essa parte eu não vi, eu sei que meu irmão estava chorando, lá no canto; se ela bateu, eu não vi.

MP: Você estava junto com ele, dentro do carro?

I: Tava no carro.

MP: Teve disparo de arma de fogo nesse dia?

I: Negativo, foi só os dois que se embolaram, ele e LUCINEIDE, e pronto, só. Foi só ela que foi pra cima, porque ele não é acostumado a agredir mulher, não.

MP: Entendi. Não teve disparo de arma de fogo, então?

I: Negativo.

MP: Obrigado, sem mais Excelência.

Def. Público: Sem perguntas”.

Interrogado em juízo, DIEGO optou por permanecer em silêncio.

Não prospera a tese absolvitória verberada pela combatente Defensoria Pública.

O informante DOUGLAS, irmão de DIEGO, apesar de relutante em responder as perguntas – certamente no intuito de não o incriminar –,
confirmou, em juízo, que não houve nenhum disparo de arma de fogo, mas apenas um entrevero entre o apelante e sua ex-convivente
.

Essa prova judicializada é convergente com as declarações prestadas por LUCINEIDE e REINALDO na fase inquisitiva, além da confissão extrajudicial do recorrente
, que, inclusive, recusou-se a realizar exame de corpo de delito, afirmando, na oportunidade, que
não foi atingido por disparo de arma de fogo, como havia narrado no boletim de ocorrência anteriormente registrado por ele
.

EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER, ao discorrerem sobre o tema, lecionam que
“os parentes, quando devem depor (última parte do art. 206), têm o dever de dizer a verdade. Pode até ser que não se lhes impute, nesses casos, o crime de falso testemunho. Mas não porque sejam declarantes, e sim, por eventual ausência de culpabilidade (decorrente do parentesco)”
[Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, Ed. JusPodivm, 14ª edição, pág. 656].

Portanto, se as declarações de DOUGLAS, ouvido como informante por ser irmão do réu, são harmônicas com a confissão extrajudicial de DIEGO e as declarações prestadas na fase investigativa pelas vítimas, concluo que o conjunto probatório é suficiente e seguro para sustentar o édito condenatório invectivado.

Destaco que
“O processo penal brasileiro pauta-se pelo princípio do livre convencimento motivado, podendo o magistrado fazer livre apreciação da prova, desde que apresente de forma clara as suas razões de decidir”
[RHC n. 40.587/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 22/9/2015], o que efetivamente ocorreu nos autos.

Diante do exposto, conheço de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de DIEGO RODRIGUES OLIVEIRA e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022